Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-98.2022.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007522-98.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIA SOARES DA CRUZ - CPF: 023.962.231-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – AFASTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

Sentença que com base nos elementos de prova carreados aos autos afasta a legitimidade do débito levado à efeito em desfavor da parte recorrente.

Dano moral que resta configurado pela inexistência de inscrições pretéritas ativas.

Inaplicabilidade das Súmulas nº 22 da Turma Recursal Única do TJMT e nº 385 do STJ para o fim de afastar a reparação por dano moral pelo fato de que a parte recorrente/reclamante experimentou em momento anterior a inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito, o que já não mais persiste.

Documento dos autos que indica ser a inscrição objeto da demanda a mais antiga em desfavor da parte recorrente, constando da documentação apenas uma inscrição posterior e ativa.

Sentença que comporta reforma parcial para o fim de alcançar a condenação da parte recorrida por danos morais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e
:

a. Declaro inexistente o débito no valor R$ 68,40 (sessenta e oito reais e quarenta centavos), contrato nº 3962231000060FI, apontado no SPC/SERASA em nome da reclamante e efetuado pela reclamada, bem como o cancelamento do contrato mencionado;

b. Indefiro o pedido de dano moral, conforme fundamentado.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença eis que foi afastado o direito à reparação por dano moral sob o argumento de que existe anotação preexistente – Súmula nº 385 do STJ – nada obstante seja a inscrição objeto da demanda a única que permanece ativa, inexistindo outras.

Pede ao final a condenação da recorrida ao pagamento de reparação por dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Conforme se evola do ato sentencial o juízo
a quo
com base na prova dos autos reconheceu a ilicitude da inscrição levada a efeito em desfavor da parte recorrente/reclamante ao argumento de que não restou provada a existência da relação jurídica e, consequentemente, do débito.

Todavia, acerca do pedido de reparação por dano moral entendeu por não reconhece-lo ao argumento da existência de outra negativação em desfavor da parte recorrente que antecede a inscrição objeto da presente demanda.

A sentença restou assim fundamentada nesse capítulo:

“
Isso porque havia
negativação anterior legítima
, constante do extrato juntado no id. 116718907 (SCPC BOA VISTA), sendo ela:

R$ 102,88, inclusão em 13.08.2015 e exclusão em 25.03.2021 (Telefônica Brasil).

NOTE-SE que ao tempo da inclusão da negativação objeto destes autos (23.09.2019, conforme extrato id. 116718907), havia uma negativação legítima
feita por outro fornecedor e que permaneceu ativa por quase cinco anos.

Cumpre mencionar que, em relação a essa negativação de R$ 102,88 (...) da Telefônica Brasil, a requerente chegou a ingressar com ação (autos n°1001635-07.2020.8.11.0037), a qual foi extinta sem julgamento de mérito ante a inercia da parte autora e que posteriormente não mais questionou o débito, a qual pode ser facilmente consultada no PJe, seja pelo número do processo, seja pelo CPF da reclamante).

Ademais, pelo extrato juntado pela própria autora no ID n°95944161, consta em nome da autora protesto Estadual em Cartório no valor de R$ 232,52 (...), o qual não foi objeto de ação judicial.

Desta forma, entendo pela perfeita aplicação, neste caso, da Súmula 385, do STJ. corroborado pela Súmula 22, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Ainda que a negativação anterior tenha sido baixada posteriormente, o dano moral é indevido. É a intepretação autêntica, gramatical, das Súmulas referidas, com a expressão "negativação preexistente".
”.

Ocorre, todavia, que a documentação dos autos afasta por completo a conclusão verificada no ato sentencial.

O documento juntado pela parte recorrente/reclamante no Id. nº 179210697 ainda que aponte a existência de outra anotação, consistente no protesto no valor de R$232,52 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) aponta data ao inverso do que afirmado no ato sentencial, posterior à data de registro da inscrição objeto dos autos.

Note-se que a inscrição realizada pela parte recorrida anota a data de 05/setembro/
2019
e a inscrição do protesto anota a data de 05/agosto/
2021
.

Trata-se, pois, de situação que não revela antecedência, ao passo que a presente demanda tem por matéria a anotação mais antiga, qualquer,
aquela data de 05/setembro/2019
.

Não se pode reconhecer os efeitos de inscrições pretéritas que eventualmente tenham existido, porém que não mais permanecem ativas, sob pena de que tendo a parte experimentado, em algum momento de sua vida, a inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito, legitima ou ilegitimamente, jamais venha a ter restabelecido a situação anterior, quer por ter alcançado declaração de inexistência do débito, quer por ter adimplido o débito que existia.

Ora, entendimento diverso fere por completo a tutela do direito à reparação, admitindo como impossível o dano moral àquele que uma vez tendo sido negativado e que posteriormente alcançou a exclusão da inscrição venha a ter a possibilidade de ter configurado dano moral em razão de nova restrição indevida.

Por certo que esse não é o espírito que decorre tanto da Súmula nº 22 da Turma Recursal Única do TJMT, quanto da Súmula nº 385 do STJ.

Ademais, não constam dos autos quaisquer documentos que comprovem a existência de outras anotações, pretéritas àquela realizada pela parte recorrida/reclamada.

Desse modo, ainda que se possa vislumbrar a existência de anotação posterior, qual seja, o protesto registrado no documento de Id. nº 179210697, tal não tem o condão de afastar a condenação da parte recorrida a reparar o dano moral, mas tão só de influir na mitigação do quanto devido a título de reparação, o que se alcança com fulcro na Súmula n

º 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

Assim, diante da verificação de ilegitimidade do débito inscrito e inexistindo inscrição pretérita que afaste a reparação do dano que se constitui, impositiva a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de danos morais.

Quanto ao valor a ser arbitrado tenho que o legislador não delimitou objetivamente os critérios e/ou elementos a serem valorados para a fixação da reparação do dano moral de modo que devem ser apreciados para alcançar a sua quantificação a capacidade econômica do agressor e do agredido; a extensão do dano; a sua intensidade; as consequências, bem assim que o montante fixado não conduza à caracterização do enriquecimento ilícito do credor; que não deixe de aplicar a natureza pedagógica ao agressor e que não se afaste dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Demais disso, no caso presente é de se considerar, com base na citada Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do TJMT a mitigação da reparação ante a existência de uma anotação posterior àquela que se constitui como objeto da presente demanda.

Nesse sentido é que entendo pela fixação da reparação civil por dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) com a incidência de correção monetária INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023